Tribunal: TJMT
Processo: 1019171-39.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019171-39.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), M. P. MAGALHAES - TRANSPORTADORA - CNPJ: 12.208.173/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO EM APARTADO. OMISSÃO SANADA. RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos primeiros aclaratórios apresentados pelo embargante. Sustenta-se omissão no acórdão, em razão de não ter sido considerada a existência de instrumento apartado denominado "Proposta de Adesão
Sicoobcard
Mastercard Empresarial", que teria sido devidamente assinado pela parte embargada, contendo, inclusive, endereço para envio de correspondência e solicitação de cartão adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não considerar o documento que supostamente comprovaria a adesão ao contrato de cartão de crédito pela parte embargada; e (
ii
) verificar se a omissão eventualmente reconhecida é capaz de modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se destinando, em regra, à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais com efeitos infringentes.

Reconhece-se a omissão no acórdão, pois não se analisou o documento denominado "Proposta de Adesão
Sicoobcard
Mastercard Empresarial", que foi devidamente anexado aos autos e alegadamente assinado pela parte embargada.

Apesar de sanada a omissão, verifica-se que o resultado do julgamento permanece inalterado, tendo em vista que a sentença de improcedência se fundamentou também na ausência de juntada das faturas demonstrando os débitos alegadamente realizados, elemento indispensável à comprovação da relação obrigacional debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão relativa à análise de documento específico, mesmo quando reconhecida, não gera modificação no resultado do julgamento se subsistirem fundamentos suficientes à manutenção da decisão original.

A ausência de comprovação de débito por meio de documentos essenciais, como faturas detalhadas, inviabiliza a procedência da pretensão em ações que envolvem cobrança de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência explicitamente mencionada no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
negou provimento aos primeiros Aclaratórios opostos pelo ora embargante.

Este aduz que o acórdão incorreu em omissão ao não verificar que
a contratação do cartão de crédito foi expressa na “PROPOSTA DE ADESÃO SICOOBCARD MASTERCARD EMPRESARIAL”, instrumento apartado, devidamente assinado pela parte recorrida, inclusive informando seu endereço para envio da correspondência e solicitando cartão adicional.

Argumenta que o documento foi anexado ao feito e desconsiderado no julgamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

De fato, o acórdão não considerou a existência de proposta em separado, no qual o embargado supostamente consentia com a contratação de cartão de crédito
mastercard
, o qual reproduz-se abaixo
(id
225482277 - Pág. 1, 1º grau)
:

Contudo, a sentença de improcedência foi pautada também na ausência da juntada das faturas com os supostos gastos realizados pelo embargado, a fim de demonstrar o débito, o que não existe na lide.

Portanto, ainda que sanada a omissão, não há como alterar o resultado do julgamento
da Ação.

Pelo exposto, dou provimento aos Aclaratórios, sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024